Tribunal: TJDFT
Processo: 0740012-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0740012-48.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LANA ABADIA OLIVEIRA PACIENTE: WELBER DE SOUZA MIRANDA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LANA ABADIA OLIVEIRA em favor de WELBER DE SOUZA MIRANDA, tendo em vista a impossibilidade de pagamento de fiança a que foi condicionada a liberdade provisória do paciente, preso em flagrante pela suposta prática de estelionato e associação criminosa. O pedido liminar foi apreciado pelo eminente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA, em regime de plantão judicial, que o indeferiu conforme id 19604465. Confirmada a decisão liminar pelo despacho de id 19630553, vieram as informações prestadas pelo Juízo de origem (id 19687142) e foi lançado parecer pela douta Procuradoria de Justiça (id 20061000). Todavia, sobreveio ofício do colendo Superior Tribunal de Justiça noticiando decisão lavrada pelo eminente Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ no Habeas Corpus n. 613586-DF, no sentido de ratificar a liminar deferida anteriormente (decisão já cumprida, conforme id 19753428) e conceder a ordem, “a fim de que o paciente seja colocado em liberdade, independentemente de pagamento da fiança arbitrada” (id 20265492). Desse modo, a impetração induvidosamente perdeu o seu objeto. Isso posto, com apoio no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Após as anotações de praxe, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 2 de outubro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator